Tribunal: STF
Processo: RE 1409184
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP:



    “RECURSO INOMINADO. Disposição do art. 8º, inciso IX, da LC nº 173/2020. Declaração de constitucionalidade pelo E. STF que não impede a contagem de tempo de serviço, desde que não haja impacto financeiro imediato. Vedação do enriquecimento sem causa do Estado. Possibilidade de suspensão dos pagamentos decorrentes dos direitos da contagem de tempo. Sentença reformada. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 5). 



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 18, os §§ 1º e 4º e o inc. I do art. 24, os incs. I e V do art. 163 e o caput do art. 169 da Constituição da República.



    Assevera ser constitucional a “norma prevista no artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar federal n. 173, de 27 de maio de 2020, que veda a contagem de tempo de serviço para fins quinquênios, sexta parte e licença-prêmio” (fl. 3, e-doc. 7). 



    Assinala que teria sido imposta “ao Estado obrigação vedada pela norma apontada, mesmo durante o período de ajuste fiscal por ela previsto” (fl. 5, e-doc. 7).



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, com o consequente reconhecimento da constitucionalidade do inciso IX do artigo 8º da Lei Complementar n. 173/2020, exonerando o ente público de qualquer obrigação relativa ao cômputo do interregno a que se refere o dispositivo legal para fins de concessão de adicionais e benefícios por tempo de serviço notadamente quinquênios, sexta parte e licença-prêmio à parte recorrida” (fl. 24, e-doc. 7).



    3. Em juízo de retratação, a Turma Recursal de origem admitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



     “No dia 07/07/2021 o STF julgou a reclamação nº 48.178, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, e a decisão foi no sentido de que o acórdão local que mesmo reconhecendo apenas a contagem de tempo (artigo 8º, IX, da LC nº 173/2020) contraria o entendimento sedimentado nas ADI’s 6442, 6447, 6450 e 6625 e no Tema 1.137.



    Portanto, a tese de que referida norma (artigo 8º, IX, da LC nº 173/2020) veda apenas o pagamento, mas não a contagem de tempo, não foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte requerida para determinar a remessa do Recurso Extraordinário ao STF” (e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator assentou:



    “Analisando os autos, verifico que o recorrente impugna a validade da regra disposta no art. 8º, inciso IX, da LC n. 173/2020, que determinou a suspensão da contagem de tempo dos servidores públicos estaduais para fins de concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais direitos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal. (...)



    Argumenta o recorrente que o mencionado dispositivo legal impede somente os efeitos financeiros referentes aos direitos relativos aos adicionais temporais, não vedando a contagem de tempo, por si só, que não gera a principio ônus para a Administração Pública.



    Friso que o entendimento do E. STF no julgamento das ADI n.º 6442, 6447, 6450 e 6525, não tem o condão de impossibilitar a continuidade do computo do tempo de serviço do servidor para todos os fins, especialmente para obtenção de vantagens temporais. Isso porque, nos termos do aludido artigo 8º, inciso IX, da LE n.º 173/2020, à contagem do tempo de serviço para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes está vedada apenas se representar aumento da despesa com pessoal durante o período de 27/05/2020 a 31/12/2021.  



    Deste modo, a norma federal e o instrumento normativo estadual devem ser interpretados no sentido de que seja permitido tão somente a suspensão do aumento de despesas decorrentes do computo de novos períodos aquisitivos ou de sua conversão em pecúnia” (fls. 3-4, e-doc. 5).



    Em 15.3.2021, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.



    (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. (…) 



    1. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).



    Confira-se também o seguinte julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 47.793-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    6. Em 15.4.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.311.742-RG, Tema 1.137, Relator o Ministro Luiz Fux, originário do Tribunal de Justiça de São Paulo, este Supremo Tribunal decidiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 26.5.2021). 



    Firmou-se a tese de que “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.



    7. No inc. IX do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, dispõe-se:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: (…) 



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”.



     Ao determinar a contagem do tempo de serviço de servidor público estadual, no período de 28.5.2020 a 31.12.2021, “para fins de obtenção de vantagens com o quinquênio, a sexta-parte e a licença prêmio” (fl. 4, e-doc. 5), a Turma Recursal de origem divergiu das decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020.



    No acórdão recorrido, não se observou a orientação jurisprudencial no sentido de ser vedada a contagem de tempo para os fins que a lei complementar determina.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do recorrido. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora